Tribunal: TJSP
Processo: 1007446-18.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS - CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO PELA MUNICIPALIDADE COM A UNIÃO FEDERAL - UTILIZAÇÃO PARA O ADIMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PÚBLICOS - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS - CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO PELA MUNICIPALIDADE COM A UNIÃO FEDERAL - UTILIZAÇÃO PARA O ADIMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PÚBLICOS - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. A irregularidade descrita na petição inicial é insuficiente, por si só, para a imposição das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 2. A conduta imputada à parte ré, agente público, não caracteriza nenhum ato de improbidade administrativa, ante a ausência de culpa grave ou má-fé. 3. Situação excepcional, verificada nos autos, justificando o procedimento considerado antijurídico, tal como descrito na petição inicial. 4. Verba pública, não utilizada para a satisfação pessoal da parte ré. 5. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 6. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, reformada. 8. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000508995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007446-18.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOSÉ
MANOEL CORREA COELHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TATUÍ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25560
APELAÇÃO No 1007446-18.2017.8.26.0624
COMARCA: Tatuí
APELANTE: José Manoel Correa Coelho
APELADA: Prefeitura do Município de Tatuí
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fernando José Alguz da Silveira
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS - CONTRATO
DE REPASSE CELEBRADO PELA MUNICIPALIDADE
COM A UNIÃO FEDERAL - UTILIZAÇÃO PARA O
ADIMPLEMENTO
DOS
VENCIMENTOS
DOS
RESPECTIVOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
-
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI
FEDERAL No 8.429/92
IMPOSSIBILIDADE. 1. A
irregularidade descrita na petição inicial é insuficiente, por
si só, para a imposição das penalidades previstas na Lei de
Improbidade Administrativa. 2. A conduta imputada à parte
ré, agente público, não caracteriza nenhum ato de
improbidade administrativa, ante a ausência de culpa grave
ou má-fé. 3. Situação excepcional, verificada nos autos,
justificando o procedimento considerado antijurídico, tal
como descrito na petição inicial. 4. Verba pública, não
utilizada para a satisfação pessoal da parte ré. 5. Ato de
improbidade administrativa, passível de reconhecimento e
correção, não caracterizado. 6. Ação civil pública, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Sentença
recorrida,
reformada.
8.
Ação,
julgada
improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados
os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 328/336, integrado a fls. 351, que julgou parcialmente
procedente a ação civil pública, por ato de improbidade administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
para determinar o seguinte: a) ressarcimento ao Erário Público, do valor
correspondente à diferença dos recursos financeiros não aplicados e
vinculados ao FUMDERT; b) suspensão dos direitos políticos; c)
pagamento de multa civil, no valor do dano acarretado ao Erário
Público; d) proibição de contratar com o poder Público; e) receber
benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo
prazo de 5 anos. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que serão arbitrados, oportunamente, na fase de
execução.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão parcial do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 445/457, opinando pelo provimento do inconformismo
voluntário.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação civil pública, por ato de
improbidade administrativa, ajuizada pela Prefeitura do Município de
Tatuí, em decorrência da utilização dos recursos financeiros vinculados à
aquisição de equipamento (trator), por força do contrato de repasse,
celebrado com a União Federal. E, a alegação principal é no sentido de
que o referido bem móvel foi objeto de ilícito criminal, sobrevindo a
utilização do valor do prêmio do respectivo seguro com o pagamento de
despesas correntes da Municipalidade, e não, para a aquisição de
equipamento similar.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É incontroverso que os recursos públicos
vinculados, utilizados pelo ex-Prefeito do Município de Tatuí, foram
destinados ao pagamento dos vencimentos dos respectivos servidores
públicos.
Entretanto, a irregularidade acima mencionada é
insuficiente, por si só, para a imposição das penalidades previstas na Lei
de Improbidade Administrativa. Na realidade, para a eventual
viabilização do decreto condenatório é imprescindível a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
conduta do agente público.
E, a realidade dos autos indica que os fatos
imputados à parte ré, agente público, não caracterizam nenhum ato de
improbidade administrativa, ante a ausência de culpa grave ou má-fé.

Isso
porque,
o
procedimento
considerado
antijurídico, tal como descrito na petição inicial, não decorre de má-fé,
pressuposto essencial para o reconhecimento do ato ímprobo.
Com efeito. O ex-Chefe do Poder Executivo
Municipal providenciou, sem sucesso, a instauração do competente
procedimento licitatório para a aquisição de novo equipamento (trator),
em substituição ao anterior, objeto do crime de furto.
Na seqüência, a parte ré determinou a utilização dos
recursos públicos vinculados, ora questionados, para o pagamento dos
vencimentos dos respectivos servidores públicos, ante os reflexos da
crise econômica e financeira iniciada no exercício de 2.012. Como se vê,
a situação, à época, era absolutamente excepcional, nada permitindo a
conclusão da presença de conduta deliberada destinada ao
descumprimento das regras estabelecidas no convênio celebrado com a
União Federal.
A alteração do destino do montante pecuniário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
acima mencionado não foi determinada com o escopo de satisfação
pessoal do ex-Chefe do Poder Executivo local. Ao contrário, tais valores
foram empregados para o adimplemento de despesas obrigatórias da
própria Municipalidade. Daí porque, não há falar em prejuízo ao Erário
Público.
Outrossim, como bem observado no r. parecer
subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Rossini Lopes Jota:
“Ainda que se considere não haver espaço para a
discricionariedade do alcaide para a decisão de
empregar a verba para fim diverso, temos que o
escopo almejado e a forma com que se deu a conduta
é marcador importante para a aferição do elemento
subjetivo da conduta.
Como já referido nesta manifestação, a verba
indevidamente empregada para fim diverso decorreu
de pagamento de seguro referente ao veículo furtado,
não foi inicialmente desviada do repasse da verba
pela União, isto é, não teve sua utilização desde o
início alterada, mas decorreu de situação imprevisível
e não planejada, retirando do réu o ânimo de
descumprir deliberadamente os termos do convênio.
E tal é confirmado pelo fato de que houve duas
licitações frustradas, evidenciando que num primeiro
momento era a intenção do réu a utilização do valor
para a compra do trator, caso contrário, sequer
instalaria os certames.
A linha divisória entre o agente que atua de má-fé e
aquele que não obstante saiba das imposições legais
e opta pelo seu descumprimento, mas com objetivos
de dimensionar a gestão em face de situações de
crise, sem, contudo, importar prejuízo ao erário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
enriquecimento
ilícito
deve
ser
levada
em
consideração para a configuração de ato de
improbidade administrativa.
(...)
No tocante ao prejuízo ao erário, observe-se que os
valores utilizados pelo réu para o adimplemento da
folha de pagamento seriam de toda forma por ela
absorvidos, logo, não há falar em dano ao erário.
Já no tocante à perda dos valores pelo desuso da
verba, também não implica em dano. A aplicação
financeira potencialmente poderia gerar algum
retorno, mas aqui se está no terreno da trata de mera
expectativa.
(...)
Mesmo a se considerar os elementos de informação
trazidos no relatório do Tribunal de Contas a fls.
83/124, que revelou déficit orçamentário naquele
exercício, tal não é suficiente a macular de ímproba a
conduta do réu, especialmente porque também a
partir do referido relatório, é possível constatar-se
que nos anos de 2012, 2013 e 2014 as contas
municipais foram aprovadas, a indicar que o alcaide
não tem o perfil voltado ao descontrole das finanças,
sendo mesmo o caso de considerar-se que foi
surpreendido por crise (aliás notória) a exigir a
utilização da verba em questão para a assunção dos
compromissos dos salários dos servidores municipais
à época dos fatos.” (fls. 452/454 e 456, destaques
acrescidos)
Portanto, a improcedência da ação civil pública, por
ato de improbidade administrativa, é de absoluto rigor, invertido o
resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
parte autora com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados, por equidade, no valor de
R$5.000,00, atento ao disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15, sem que
isso implique, note-se, na inobservância dos parâmetros contidos nas
respectivas alíneas do § 2o do mesmo dispositivo legal. O referido
montante remunera com dignidade, razoabilidade e moderação o
trabalho do profissional que participou da lide.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator